Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em cédula de crédito comercial, indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud.

2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessidade de comprovar a modificação da situação financeira dos devedores. No caso, a última pesquisa foi realizada há mais de 2 (dois) anos, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.

3. Recurso conhecido e provido.